Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804639-14.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. MERA READEQUAÇÃO TEMPORAL DA DÍVIDA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 1.076 DO STJ. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES. ART. 87 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face de acórdão que julgou Agravo Interno. O embargante alega contradição na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o "proveito econômico", uma vez que o próprio acórdão reconheceu que a limitação dos descontos do empréstimo gera apenas a dilação de prazo para pagamento, sem redução do débito. Requer a fixação da verba sobre o valor da causa ou por equidade, além da manifestação expressa sobre o rateio da condenação no litisconsórcio passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir qual a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios quando a condenação impõe apenas a readequação temporal do pagamento da dívida, tornando o proveito econômico inestimável; e (ii) verificar o cabimento da fixação dos honorários por apreciação equitativa diante de um valor da causa de R$ 12.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A limitação dos descontos em folha/conta não afeta o valor total do débito, implicando tão somente na dilação do prazo para o adimplemento. Por conseguinte, o proveito econômico obtido pelo autor (preservação do mínimo existencial) revela-se pecuniariamente inestimável.

4. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inestimável o proveito econômico, impõe-se a adoção do critério subsidiário, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor atualizado da causa.

5. Afasta-se a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), pois o valor da causa (R$ 12.000,00) não se enquadra no conceito legal de "muito baixo" ou "irrisório". A inobservância da regra geral dos percentuais configuraria violação ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076/STJ).

6. Quanto ao litisconsórcio passivo, a parcela da sucumbência imputada aos réus deve ser suportada de forma proporcional às suas respectivas responsabilidades no feito, conforme a regra do art. 87 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9. Tese: Quando o provimento jurisdicional se limitar a readequar a forma ou o tempo de pagamento de uma dívida, sem reduzi-la, o proveito econômico revela-se inestimável, devendo os honorários advocatícios ser calculados sobre o valor atualizado da causa, sendo vedado o arbitramento por equidade se o valor da causa não for irrisório, consoante o Tema 1.076 do STJ.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

10. CPC: art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 87, art. 1.022. STJ: Tema Repetitivo 1.076.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e
Acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, conferindo-lhes efeitos infringentes para retificar a parte dispositiva do Acórdão, estabelecendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes (mantidos os percentuais fixados no julgamento da apelação) deverá incidir sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC), restando mantidos, na íntegra, os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0804639-14.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: MANOEL DA CONCEICAO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A.,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de Acórdão de Id. 31879234, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele interposto e, por outro lado, deu parcial provimento ao agravo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para julgar improcedente o pedido de limitação dos descontos relativos ao contrato de empréstimo pessoal com débito em conta corrente (Operação nº 879883398), reformando parcialmente a decisão monocrática que manteve a sentença proferida nos autos da Aç
ão Revisional de Contrato Cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA.

Em suas razões recursais de Id. 33720884,
o embargante sustenta que o aresto foi omisso e contraditório no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que o acórdão manteve a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, bem como a condenação fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pontua que a própria fundamentação do
decisum
reconheceu que a limitação dos descontos a 30% da margem consignável acarreta apenas a extensão do prazo para quitação do saldo devedor (readequação temporal), sem configurar perdão da dívida ou remissão do débito, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Diante dessa premissa, o embargante defende ser incontroversa a inexistência de redução do débito ou de qualquer vantagem patrimonial definitiva em favor do autor, razão pela qual não haveria "proveito econômico mensurável" apto a servir de base de cálculo para a verba honorária.

Aduz ainda que diante da inexistência de proveito econômico direto, os honorários deveriam ser fixados com base no valor atualizado da causa ou por apreciação equitativa, em estrita observância ao que preceitua o art. 85, §8º, do CPC. Por fim, argumenta que, tratando-se de litisconsórcio passivo, a eventual condenação deveria observar a proporcionalidade em relação à participação de cada instituição financeira nos contratos discutidos, para não onerar indevidamente as partes.

Requereu o conhecimento e o acolhimento do presente recurso.

Instado a apresentar Contrarrazões, a partes recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 35715227.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2
. Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Da análise das razões recursais, observa-se que assiste parcial razão à instituição financeira.

Isso porque ao firmar a premissa de que a limitação dos descontos não reduz o montante da dívida, acarretando apenas o alongamento do prazo para adimplemento, a decisão embargada acabou por evidenciar a inviabilidade material de se aferir, com precisão, o efetivo proveito econômico auferido pelo demandante.

O benefício auferido pelo autor consiste na preservação de seu mínimo existencial, o que, embora possua imensurável valor jurídico e social, não se traduz em um proveito econômico pecuniariamente aferível para fins de base de cálculo de honorários, já que a dívida deverá ser integralmente quitada.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios: 1º) o valor da condenação; 2º) o proveito econômico obtido; e, 3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, revelando-se inestimável o proveito econômico, impõe-se a aplicação do critério subsidiário previsto na legislação processual, qual seja, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, cumpre afastar a fixação equitativa, porquanto se trata de medida de caráter estritamente excepcional, autorizada apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. No caso dos autos, a demanda possui valor certo e determinado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante que inibe a incidência do referido permissivo legal. Sendo assim, a inobservância da regra geral dos percentuais, disposta no art. 85, § 2º, do diploma processual, configuraria manifesta violação ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 1.076, que fixou a seguinte tese jurídica:

"Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Por fim, no que tange ao rateio da sucumbência em razão do litisconsórcio passivo, imperioso esclarecer que a distribuição do ônus já foi estabelecida na sentença e mantida no acórdão (50% para a parte autora e 50% para a parte ré). A parcela de 50% imputada à parte ré deverá ser suportada pelos bancos litisconsortes de forma proporcional às suas respectivas responsabilidades no feito, em estrita observância à regra do art. 87 do CPC.

Destarte, a integração do acórdão embargado é medida que se impõe, a fim de sanar a contradição apontada e adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, conferindo-se, neste ponto, efeitos infringentes aos aclaratórios.

3. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para retificar a parte dispositiva do Acórdão, estabelecendo que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes (mantidos os percentuais fixados no julgamento da apelação) deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC
, restando mantidos, na íntegra, os demais termos do acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 30/06/2026